Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-18.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001253-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (AGRAVANTE), VALDIR PASTOR DOS SANTOS - CPF: 270.229.941-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IANDRO RODRIGO MONTEIRO ALMICCI - CPF: 593.114.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.

DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Marilândia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso acometido de diabetes mellitus, com complicações vasculares graves, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata transferência e internação do paciente em unidade hospitalar da rede pública com equipe de cirurgia vascular, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza de alta complexidade do procedimento pleiteado no Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação judicial deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à preservação da vida e da integridade física (CF/1988, arts. 6º e 196).

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, autorizando o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
5. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o paciente se encontra em estado clínico gravíssimo, classificado como emergência no sistema de regulação (Prioridade 0), necessitando de transferência para unidade hospitalar com suporte de cirurgia vascular, procedimento enquadrado como de alta complexidade.

6. Nessas hipóteses, a organização administrativa do SUS atribui ao Estado a responsabilidade prioritária pela disponibilização da estrutura hospitalar necessária, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de comprovada omissão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para substituir a multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média e alta complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de omissão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º,

23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Marilândia
,
c
ontra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Valdir Pastor dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para que os entes públicos
pr
ovidenciassem, em favor do idoso Agravado, a imediata transferência e internação em unidade hospitalar da rede pública que disponha da estrutura necessária ao tratamento de quadro clínico gravíssimo, inclusive com equipe de cirurgia vascular, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas (id. 341084852).

O Município Agravante sustenta, em síntese, que o procedimento requerido é classificado como de alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS), cuja responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição administrativa de competências do SUS e o precedente do STF (Tema 793).

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja direcionado a obrigação imposta primeiramente ao Estado de Mato Grosso (id. 341080897).

O pedido de efeito suspensivo foi concedido.

O Estado de Mato Grosso e a parte autora contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso, para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes públicos demandados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência postulada na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Valdir Pastor dos Santos
em face do
Município de Nova Marilândia
e do
Estado de Mato Grosso
, sustentando, em síntese, que se encontra internado em estado clínico gravíssimo, com risco iminente de morte, e necessita de transferência urgente para uma unidade hospitalar com suporte especializado.

Narra que é portador de diabetes mellitus insulinodependente com complicações, hipertensão arterial e doença vascular periférica grave. Afirma que deu entrada no Pronto Atendimento Municipal de Arenápolis/MT em 04 de janeiro de 2026, apresentando febre, hiperglicemia severa e uma ferida extensa e infectada no pé direito, com necrose avançada de três dedos, secreção purulenta e odor fétido. [...]

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte,
DETERMINO
que os requeridos, de forma solidária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem a imediata transferência e internação do autor, Valdir Pastor dos Santos, em leito de enfermaria ou UTI, conforme a necessidade clínica, em hospital da rede pública que disponha de toda a estrutura necessária ao seu tratamento, incluindo equipe de cirurgia vascular, conforme indicação médica, e demais procedimentos que se fizerem necessários, sob pena de bloqueio de verbas públicas do valor referente ao necessário para a realização do ato. [...].”
(id.

217480466 - autos de origem)

Inconformado, o Município de Nova Marilândia pleiteia o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF.

No caso, autos demonstram que o Agravado, 65 anos, encontra-se internado na UPA de Arenápolis, com solicitação de regulação no SISREG III desde 04/01/2026, em caráter de urgência, classificada como Prioridade 0 – Emergência, devido ao quadro clínico que envolve diabetes mellitus (CID E10.8) com pé diabético isquêmico/infectado, associado a obstrução arterial importante, com necessidade de transferência para unidade com Cirurgia Vascular, sob risco de perda do membro inferior.

A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico n. 454962, constante dos autos originários, manifesta-se favoravelmente ao pleito, consignando a gravidade do quadro e registrando que o objeto da demanda — transferência para unidade hospitalar com disponibilidade de cirurgia vascular — insere-se no âmbito de atendimento de alta complexidade, destacando, ainda, tratar-se de situação urgente, com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função (id. 219892989).

Embora se reconheça a natureza fundamental do direito à saúde, com proteção constitucional explícita (arts. 6º e 196 da CRFB/88), cumpre destacar que a intervenção judicial deve respeitar a organização federativa do SUS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

O procedimento pleiteado é de alta complexidade e custo, cuja responsabilidade prioritária é atribuída ao Estado de Mato Grosso. A imposição direta ao Município, sem demonstração concreta de omissão estadual, afronta a lógica da divisão de responsabilidades.

Nesse sentido, cita-se julgados deste Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO PARA INFECÇÃO BACTERIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Atílio Rita dos Santos, condenou solidariamente os entes federativos à disponibilização de vaga em leito de UTI e tratamento para infecção bacteriana, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida.

2. O paciente, com quadro de erisipela grave e histórico de amputação, aguardava vaga classificada como emergência (prioridade 0) no SISREG, sem obtenção da transferência hospitalar por ausência de leitos disponíveis.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza de alta complexidade do procedimento pleiteado;

(ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas ações que versam sobre o direito à saúde pública.

III. Razões de decidir

4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, sendo possível direcionar o cumprimento conforme a complexidade do procedimento e a organização do SUS.

5. Tratando-se de internação em UTI e tratamento para infecção grave, de alta complexidade, a execução da obrigação deve ser atribuída prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária.

6. Em razão da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em demandas que envolvem prestações de saúde pública, sendo inadequada a fixação percentual sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais adequado à sua realização, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Os procedimentos de média e alta complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Estado, com atuação subsidiária do Município em caso de omissão.

3. Nas ações que versem sobre o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025.

(N.U 1008772-67.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apenas para direcionar primeiramente a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual responsabilização subsidiária do Município, mantidos os demais termos da decisão agravada, especialmente no que se refere à prestação do serviço de saúde deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026